Tribunal: STF
Processo: Rcl 72888
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de suspensão do processo, ajuizada por Alpha Line Cosméticos Ltda, em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 1001042-09.2020.5.02.0027, que, ao indeferir o processamento do agravo interposto em face da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.



    Alega-se que, após a decisão que obstou o recurso extraordinário mediante aplicação do tema 181 da repercussão geral, fez-se a interposição simultânea de agravo interno e de agravo em recurso extraordinário, os quais tiveram o encaminhamento negado a esta Corte.



     Sustenta-se que “não se pode indeferir a apreciação do mérito da pretensão recursal da agravante, sob o argumento de que a Constituição da República, teria sido vilipendiada de maneira reflexa, posto que seria imprescindível a análise da CLT e da MP 936/2021, para se saber se o princípio da legalidade estampado no art. 5º, inciso II, teria ou não sido vilipendiado” (eDoc 1, p. 11).



    Defende-se que, ao indeferir o processamento do referido agravo, negando-lhe seguimento, o Tribunal de origem reclamado teria usurpado a competência desta Corte. 



    Ao final, requer-se a procedência da reclamação, deferindo-se a suspensão do curso do processo, e o encaminhamento do recurso de agravo para esta Corte.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    De início, convém transcrever a decisão reclamada, que obstou o processamento do recurso extraordinário (eDoc 5, p. 39-42):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido por esta Corte Superior Trabalhista em que a parte insurge-se quanto ao óbice aplicado e ao tema “DIFERENÇA SALARIAL”. 



    Argui prefacial de repercussão geral. Aponta violação ao art.5º, II, da CF/88 e aos arts. 501 e 503 da CLT. 



    A parte recorrida apresenta contrarrazões. 



    É o relatório. 



    A decisão recorrida concluiu, in verbis: 



    Por meio da decisão monocrática ora atacada, o Exmo. Ministro Alberto Bastos Balazeiro negou provimento ao agravo de instrumento, na esteira dos seguintes fundamentos: 



    "Trata-se de agravo de instrumento interposto em face do despacho que negou seguimento ao recurso de revista. 



    A decisão proferida pelo Tribunal Regional, objeto do recurso de revista, foi publicada na vigência da Lei nº 13.467/2017, estando o recurso sujeito à demonstração prévia de transcendência da causa, conforme estabelecido nos arts. 896-A da CLT e 246 e 247 do Regimento Interno desta Corte Superior. 



    Contraminuta e contrarrazões às fls. 245/254. 



    Dispensado o parecer do Ministério Público do Trabalho (art. 95 do RITST). 



    Ao exame. 



    A controvérsia dos autos diz respeito ao tema 'DIFERENÇA SALARIAL'. 



    O Regional denegou seguimento ao recurso de revista aos seguintes fundamentos: 



    PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS Tramitação na forma da Lei n.º 13.467/2017. 



    Tempestivo o recurso (decisão publicada no DEJT em 10/06/2021 - Aba de Movimentações; recurso apresentado em 21/06/2021 - id. 78140ff). 



    Regular a representação processual, id. c02e048. 



    Satisfeito o preparo (id(s). 500c8bc e ac7e897).



    PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS REMUNERAÇÃO, VERBAS INDENIZATÓRIAS E BENEFÍCIOS / SALÁRIO / DIFERENÇA SALARIAL. 



    Alegação(ões): Pugna a recorrente pela validade da redução salarial com fulcro no art. 503 da CLT para que seja reformada a decisão quanto às diferenças salariais de 01/05/2020 a 31/05/2020, quanto às diferenças de verbas rescisórias e quanto à indenização do período de estabilidade previsto no art. 10 da MP 936/2020. 



    Consignado no v. acórdão ser incontroversa a inexistência de negociação coletiva para redução salarial, não se vislumbra ofensa aos dispositivos constitucionais apontados. 



    DENEGA-SE seguimento. 



    CONCLUSÃO DENEGA-SE seguimento ao recurso de revista. 



    De início, cabe ressaltar que, ante a restrição do artigo 896, § 9º, da CLT, a admissibilidade do apelo revisional interposto em face de acórdão proferido em procedimento sumaríssimo está restrita à demonstração de violação direta ao texto constitucional ou contrariedade à Súmula de Jurisprudência Uniforme do TST ou à Súmula Vinculante do STF. 



    A agravante alega, em síntese, que o Regional, ao manter a sentença quanto à condenação ao pagamento de indenização nos termos do art. 10, §1º da MP 936/2020, violou o inciso II, do art. 5°, da CF, ao fundamento de que o acórdão regional ignora o texto legal e acresce condições não previstas em lei. 



    Não há falar em violação direta do art. 5º, II, da CF, nos moldes preconizados no art. 896, § 9º, da CLT, visto que a lesão a esse dispositivo depende de interpretação da legislação infraconstitucional processual que disciplina a matéria. 



    Assim, se violação houvesse, esta seria meramente reflexa, o que é insuficiente para autorizar o seguimento do recurso de revista, a teor do que dispõe o art. 896, § 9º, da CLT. Portanto, patente a ausência de transcendência.



    Logo, DENEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932 do CPC e 118, X, do RITST." 



    A parte insiste que há violação do art. 5º, II, da CF, por entender que houve negativa de vigência dos arts. 501 e 503 da CLT. Aduz que sua adesão à MP 936 era facultativa e não obrigatória e afirma a legalidade da redução salarial de 25% (vinte e cinco por cento). 



    Sem razão. 



    Dispõe o art. 896, § 9º, da CLT, peremptoriamente, que nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, é admissível recurso de revista tão somente em três hipóteses: a) contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho; b) afronta a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal; ou c) violação direta da Constituição Federal. 



    Reiterada a determinação na Súmula 442 do TST, que atesta inadmissível o recurso por contrariedade a Orientação Jurisprudencial deste Tribunal (Livro II, Título II, Capítulo III, do RITST), ante a ausência de previsão legal. 



    No caso dos autos, entretanto, deixa a parte de indicar, no recurso de revista, ofensa direta a qualquer dispositivo da Constituição Federal, contrariedade à súmula vinculante do STF ou à súmula de jurisprudência desta Corte, razão pela qual está desfundamentado seu apelo. 



    Registre-se, por oportuno, que não socorre a parte a alegada violação do art. 5º, II, da CLT, porque tal dispositivo somente pela via reflexa poderia ser atingido, uma vez que necessária a interpretação de preceitos infraconstitucionais, o que não impulsiona o recurso de revista submetido ao rito sumaríssimo. 



    Desta forma, irretocável a decisão monocrática proferida com esteio no art. 932 do CPC. 



    Nego provimento ao agravo. 



    Verifica-se que o acórdão ora impugnado negou provimento ao agravo ao concluir pela incidência do óbice preconizado no art. 896, §9º da CLT, uma vez que a afronta ao art. 5º, II, da CF/88 somente se dá de forma reflexa. 



    Diante do óbice processual aplicado, não analisou o mérito da controvérsia. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 é a de que: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    Assim, tendo em vista o disposto nos arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC, no sentido de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário. 



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.”



    De tal decisão o reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, com base no art. 328 do Regimento Interno do STF, o qual foi indeferido, nestes termos (eDoc 5, p. 54-56):



    “Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 328 do RITST, em face de decisão desta Vice-Presidência que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral, direcionado ao Supremo Tribunal Federal. 



    No entanto, conforme dispõe o art. 1.030, I, “a”, e § 2°, do CPC, em face de decisão que denega seguimento a recurso extraordinário, em razão da ausência de reconhecimento de existência de repercussão geral, ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.021 do CPC, in verbis: 



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    (...) 



    § 2° Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” 



    Assim, tem-se por incabível a interposição de agravo incorreto ou conflitante, não podendo ser aplicado o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. 



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a denegação imediata do recurso equivocado não configura usurpação de competência nem tampouco contrariedade à sua Súmula nº 727, não sendo cabível, portanto, a remessa dos autos à Corte Suprema, em razão da sistemática de repercussão geral. 



    Nesse sentido: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC/2015. II – A Súmula 727/STF é inaplicável em casos como o presente. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 48152 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 27-10-2021 PUBLIC 28-10-2021) 



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.042 DO CPC. DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO BASEADA EM APLICAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Juízo Reclamado negou seguimento ao Recurso Extraordinário amparado no Tema 660 da Repercussão Geral. A agravante interpôs, na origem, agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC, ao qual foi negado seguimento. Da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC. 2. Na específica situação retratada nestes autos, o ato reclamado não merece reparo, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientações do STF estabelecidas sob o rito da Repercussão Geral. 3. Nessas circunstâncias, em que não há a aduzida usurpação de competência desta CORTE, é inviável a presente reclamação. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 51083 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Órgão julgador: Primeira Turma, Julgamento: 21/02/2022, Publicação: 24/02/2022) 



    Desse contexto, indefiro o processamento do presente agravo, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.”



    Após, foi interposto agravo interno, nos termos dos arts. 1.030, I, a e § 2º; e 1.042 do CPC (eDoc 5, p. 57-69). O referido agravo também restou indeferido pelas seguintes razões (eDoc 5, p. 70-71):



    “Trata-se de agravo interposto, com fulcro nos arts. 1.030, I, “a”, e § 2º, e 1.042, ambos do CPC, em face de decisão desta Vice-Presidência que indeferiu o processamento do agravo em recurso extraordinário apresentado, com fundamento no art. 328 do RITST, em face de decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral. 



    Nos termos do art. 1.030, I, “a”, e § 2°, do CPC, in verbis:



     “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    (...) 



    § 2° Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” (negritos acrescidos) 



    Já nos termos do disposto no art. 1.042 do CPC, in verbis: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (negritos acrescidos).



    Extrai-se, pois, da leitura dos artigos, a impossibilidade de interposição de novo agravo para impugnar decisão que indeferiu o processamento do agravo em recurso extraordinário apresentado com fulcro no art. 328 do RITST. 



    Desse contexto, indefiro o processamento do presente agravo, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.”



    Pois bem. Por fundarem-se no Tema 181 da Repercussão Geral, as razões do ato que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo poderiam, eventualmente, abrir espaço para a interposição do agravo interno previsto no artigo 1.030 do CPC. Para melhor compreensão da controvérsia, convém rememorar a redação do citado artigo: 



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    (...) 



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” 



    Contudo, a despeito do acerto ou desacerto do julgado que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário bem como do agravo interno, o que se observa é que a referida decisão é de competência do próprio órgão julgador de origem. Em outras palavras: eventual equívoco na admissibilidade dos agravos, no contexto examinado, não representa por si só usurpação de competência da Suprema Corte e, consequentemente, não justifica o manejo da reclamação constitucional.



    Ao aplicar o entendimento do Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral para inadmitir o recurso extraordinário (Tema 181), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. A aplicação da referida sistemática, como dito, é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Além disso, no caso apreciado, não se afere aplicação teratológica do precedente.



    A propósito, o Plenário da Suprema Corte assentou ser “inaplicável a Súmula 727/STF – que determina o encaminhamento pelo magistrado a esta Suprema Corte do agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário –, nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente incabível” (Rcl 42931 AgR, Relatora: ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22-09-2023). Esse entendimento tem plena incidência na hipótese ora apreciada. Também nessa linha, cito julgado da Primeira Turma: 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE PARA EXAME DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 5º, LIV e LV, e 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 e 600 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INUTILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, devendo a este ser encaminhado, desde que não se trate de insurgência contra a aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. 2. Não há, porém, interesse de agir, quando manifestamente inadmissível o recurso extraordinário ao qual se pretende assegurar trânsito. Inaplicabilidade da Súmula 727/STF. Precedentes. 3. Suficientemente motivada a decisão desafiada pelo recurso extraordinário, aplicável, à hipótese, a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292, representativo do Tema 339, segundo a qual: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas". 4. No julgamento do ARE 748.371, precedente representativo do Tema 660 da Repercussão Geral, esta Suprema Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 50130 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14-03-2022). 



    Igualmente, colaciono aresto da Segunda Turma, de minha relatoria: 



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, sob pena de tornar a reclamação mero substitutivo recursal. 2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 3. Inviável se mostra na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 59450 AgR, Segunda Turma, DJe 04-09-2023). 



    De fato, a alegada usurpação de competência não está configurada.



    Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de suspensão do processo.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação da parte beneficiária e de indicar o respectivo endereço para apresentar contestação (art. 989, III, do CPC), bem como de apontar o valor da causa (art. 292 do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se. Intime-se .



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente